Tribunal: TJBA
Processo: 8066861-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8066861-08.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JONATAS SANTOS DA SILVA Advogado(s): DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA POLICIAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA RATIFICADA, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jonatas Santos da Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos ou multa, pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal. A defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas e atipicidade da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de desobediência; (ii) definir se a conduta do apelante é materialmente típica nos termos do art. 330 do Código Penal; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema Repetitivo nº 1060, reconhece que o descumprimento de ordem de parada emitida por agentes públicos no exercício de policiamento ostensivo configura o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal. 4. Os depoimentos prestados por policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são claros, firmes e harmônicos entre si, confirmando que o réu desobedeceu ordem legal de parada e empreendeu fuga, sendo posteriormente interceptado e conduzido à delegacia. 5. O interrogatório do apelante apresenta contradições e não é suficiente para afastar a robustez do conjunto probatório formado pelas provas testemunhais e documentais constantes nos autos. 6. Não se identifica qualquer causa de exclusão da tipicidade material da conduta, sendo o dolo configurado pelo comportamento consciente do réu em não cumprir a ordem legal de parada emitida no contexto de atividade policial legítima. 7. A pena foi fixada no mínimo legal, observadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição. 8. Correta a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou multa, conforme requisitos do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A desobediência à ordem de parada emitida por policiais militares em atividade de policiamento ostensivo configura o crime previsto no art. 330 do Código Penal. 2. Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar juízo condenatório. 3. A pena fixada no mínimo legal, com regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos, atende aos critérios de legalidade, proporcionalidade e suficiência da resposta penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, § 2º, "c", 44 e 330; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2085510/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 853030/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023; STJ, REsp 1.859.933/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 01.04.2022 (Tema Repetitivo 1060). Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8066861-08.2023.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, JONATAS SANTOS DA SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, permanecendo inalterada a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 02 de setembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07